Tribunal: TJPA
Processo: 0800129-39.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800129-39.2018.8.14.0013

APELANTE: WAGNER LUIS GONCALVES ALVES, MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA, JOSUE DE SALES ALVES

APELADO: FERNANDO BRUNO CARVALHO BARBOSA, WALLEN JOSE OLIVEIRA DO VALE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Wagner Luis Gonçalves Alves contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve decisão de primeiro grau determinando a reintegração de posse em favor de Fernando Bruno Carvalho Barbosa e Wallen José Oliveira do Vale. O embargante alegou omissão no julgado quanto à identidade do imóvel objeto da demanda, requerendo a anulação do acórdão e a reabertura da instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua modificação por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente todos os pontos controvertidos, concluindo que a posse indireta dos embargados foi comprovada e que a discussão sobre propriedade é irrelevante para a ação possessória.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal estabelece que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada, salvo se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

A pretensão do embargante de reabrir a instrução probatória e anular o julgamento revela-se inadequada à via dos embargos de declaração, pois não há omissão na análise da identidade do imóvel, estando devidamente fundamentada no acórdão atacado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A análise completa e fundamentada da matéria controvertida pelo acórdão impugnado afasta a alegação de omissão apta a justificar a modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0801463-23.2018.8.14.0009, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WAGNER LUIS GONÇALVES ALVES (id 22637317), em face do acórdão proferido por esta Turma Julgadora, que manteve a decisão de 1º Grau, nos seguintes termos:

“
Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE INDIRETA COMPROVADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Wagner Luis Gonçalves Alves
e
outros
contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por
Fernando Bruno Carvalho Barbosa
e
Wallen José Oliveira do Vale
, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse referente a imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) viabilidade de algar título de propriedade para fins de reintegração de posse; (ii) perscrutar se os requisitos do art. 561 do CPC estão devidamente comprovados, conforme preconizado pelo Juízo
a quo
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apelantes e apelados alegam possuir justo título para comprovar a propriedade, ambos emitidos pelo Governo do Estado do Pará.

4. Discussão sobre a propriedade é despicienda em ação possessória. Trata-se de questão atinente à demanda reivindicatória (ou petitória). Precedentes desta Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça
(por todos
: STJ
AgInt no REsp n. 2.099.572/AM)
.

5. Prova robusta no sentido de que os autores/apelados exerciam posse indireta sobre o imóvel, através de arrendamento rural, quando os apelantes invadiram o local, em 18 (dezoito) de maio de 2018, praticando esbulho possessório, conforme boletim de ocorrência e depoimentos colhidos (ID nº. 19353623).

6.
O autor juntou vasta documentação probatóraia de sua posse, como cadastro de georrefenciamento do imóvel
,
inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural,
documentos de informação e atualização cadastral do ITR, dentre outros.

7. Restou comprovado, também, que a posse do imóvel estava sendo exercida por intermédio do arrendatário

EDMILSON LOPES ACÁCIO. Juntou-se contrato de arrendamento rural, lavrado em 02 (dois) de abril de 2010, no qual o arrendatário se comprometeu a devolver o imóvel livre e desocupado, na forma que o recebeu (ID nº. 19353844).

8. Relato do arrendatário, em sede de audiência, no sentido de que estava realizando atividade pecuária no local, quando os apelantes invadiram, derrubando a cerca e obstando-o de prosseguir na atividade.

9. Inarredável a necessidade de reconhecer o exercício posse indireta sobre o imóvel, no momento em que os apelados foram indevidamente esbulhados.

10.
Posse indireta também goza de proteção possessória, e deve prevalecer perante a posse injusta. Precedentes dos Tribunais.

11.
Presentes os requisitos do art. 561 do CPC. Manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. Comprovado a posse indireta anterior, o esbulho e a data dos fatos, é cabível a reintegração de posse conforme o art. 561 do CPC.

2.
Posse indireta também goza de proteção possessória, e deve prevalecer perante a posse injusta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 373; CC, art. 1.228; Lei Estadual nº 4.584/1975, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1389622, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.02.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0001316-20.2015.8.14.0111, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 14.11.2023”.

O embargante alega que existe omissão no acórdão impugnado, já que o imóvel em que os apelados estariam na posse não seria o mesmo da instrução probatória, e que tal fato deveria ser provado através de perícia. Pugnou pela anulação da decisão impugnada e pela reabertura da instrução.

Os embargados, FERNANDO BRUNO CARVALHO BARBOSA e WALLEN JOSÉ OLIVEIRA DO VALE, apresentaram contrarrazões ao ID 22637317, defendendo o não cabimento dos embargos, por ausência de vícios, e requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas no julgamento do agravo de instrumento, já que trouxe outros julgados da mesma Turma, caminhando em sentido diverso, com o intuito de fomentar a reforma da decisão.

O acórdão impugnado
analisou todos os pontos devolvidos a este Tribunal, firmando entendimento pela manutenção da sentença de 1º Grau.

Incialmente, fundamentou-se a decisão no sentido de que a discussão sobre propriedade é despicienda em ação possessória. Assim, passou-se a analisar a questão possessória, entendendo-se que andou bem o Juízo de 1º Grau, ao reconhecer presentes os requisitos do art. 561 do CPC. Observe-se os fundamentos esposados no acórdão vergastado:

“Conforme asseverado no
decisum
de 1º Grau, entendeu-se que “
a prova documental, em conjunto com a prova colhida na audiência de instrução, constitui indícios suficientes que demonstram o
exercício da posse de fato legítima, justa, pacífica e de boa fé,
uma vez que os requerentes comprovaram
a utilização permanentemente da área para a prática de agropecuária,

desde 2010, conforme se atesta pelos documentos de ID 94478830 e seguintes”.

De fato, razão assistente ao Juízo
a quo
.

O autor juntou
cadastro de georrefenciamento do imóvel
(ID nº.
19353785),
inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural
, datada de 09 (nove) de maio de 2019, com a
descrição das áreas de Reserva Legal e Remanescente de Vegetação Nativa
, indicando que os apelantes respeitam a
função socioambiental da propriedade
(ID nº.
19353786),
comprovante de realização de obras e serviços no local, emitido pelo CREA-PA
, com início em 03 (três) de maio de 2019 (ID nº. 19353789),
planta de georreferenciamento do imóvel
, lavrada por Agrimensor com registro no CREA, onde consta o nome do apelado WALLEN JOSÉ OLIVEIRA DO VALE como proprietário (ID nº. 19353787),
documentos de informação e atualização cadastral do ITR
, onde também consta como contribuinte o apelado WALLEN – os documentos mais recentes têm vencimento para junho de 2023 (ID nº. 19353791).

Além disso, o esbulho e a data respectiva encontram-se provados em Termo Circunstancial de Ocorrência, juntado à exordial (ID nº. 19353623). Relatou-se, à Autoridade Policial,
que a invasão ocorreu no dia 18 (dezoito) de maio de 2018, por volta das 8h.

Restou comprovado, também, que
a posse do imóvel estava sendo exercida por intermédio de um arrendatário, Sr. EDMILSON LOPES ACÁCIO
. Este confirmou, em sede de audiência, que
estava utilizando o imóvel arrendado para atividade pecuária no momento que os apelantes invadiram o local, derrubando a cerca e obstando-o de prosseguir na atividade.

Juntou-se, inclusive,
comprovante de contrato de arrendamento rural, lavrado em 02 (dois) de abril de 2010
, em que o arrendatário se compromete a devolver o imóvel livre e desocupado, na forma que o recebeu (ID nº. 19353844).

Inarredável a necessidade de
reconhecer o exercício posse indireta sobre o imóvel, no momento em que os apelados foram indevidamente esbulhados pelos apelantes.

Observe-se
a posse indireta também goza de proteção possessória, e deve prevalecer perante a posse injusta
, senão vejamos:

[...].

Enfim, no presente feito, restou insofismável que os apelados conseguiram provar o exercício da posse indireta sobre o bem, bem como o esbulho realizado pelo apelantes, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe”.

Assim, ante o argumento exposto, entendo que não houve qualquer
omissão, contradição ou obscuridade. Também não se verificou qualquer erro material.

É imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
. Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e firmou entendimento pela manutenção da sentença de 1º Grau.

Logo, é a
via inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, bem como se há, ou não, convergência com outros julgados da Turma, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

3. De acordo com precedentes do STJ, a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria não possibilita a sua oposição.

4. Conforme inteligência do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de Declaração rejeitados.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801463-23.2018.8.14.0009 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2024) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pelo agravante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025